Tribunal: CARF
Processo: 10980.720911/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720911/2010-02
ACÓRDÃO
3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OK TRABALHO TEMPORARIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de recolhimento do PIS/Pasep no período alcançado
pelo auto de infração, é de se manter o lançamento em relação aos valores
não recolhidos e não declarados em DCTF antes de iniciado o
procedimento fiscal.
RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE
OBJETO.
A interposição de recursos especial e extraordinário admitidos à luz do art.
543 do Código de Processo Civil enseja prejuízo da análise do recurso
extraordinário, por perda superveniente do seu objeto, quando o recurso
especial é provido.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COM
DECISÃO FAVORÁVEL AO IMPETRANTE. LANÇAMENTO APÓS PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA FAZENDA NACIONAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGÍVEL.
Na constituição do crédito tributário só não caberia lançamento de multa
de ofício se, antes do termo de início do procedimento fiscal, o
contribuinte estivesse amparado por liminar em mandado de segurança ou
tivesse depositado o seu montante integral, de acordo com a legislação
vigente à época do lançamento. Provido o recurso especial interposto à luz
do art. 543 do Código de Processo Civil, resta prejudicada a análise do
recurso extraordinário, por perda superveniente do seu objeto. Por
conseguinte, é inexistente a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento as Conselheiras Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância proferida pela DRJ/POA, com os destaques e
complementações que faço a seguir para melhor compreensão:

Trata o presente processo de Autos de Infração para o lançamento de créditos
tributários relativos à contribuições para o Programa de Integração Social e
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), fls. 47/68, e para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fls. 69/90, com multa de ofício de
75% e juros de mora (calculados até 03/2010), que totalizaram os montantes
respectivos de R$ 508.671,22 (quinhentos e oito mil, seiscentos e setenta e um
reais e vinte e dois centavos) e R$ 2.342.974,34 (dois milhões, trezentos e
quarenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos), sendo a multa passível de redução no caso de parcelamento ou
pagamento, nos percentuais indicados.
Relata o Auditor, no Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 91/94), que foi
apurada insuficiência de recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins, pelo fato de a
contribuinte ter deduzido na apuração da base de cálculo das contribuições os
valores referentes à recuperação do pagamento de salários e encargos sociais e
trabalhistas, com base em decisão judicial de primeira instância mantida em
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
3
grau recursal - Mandado de Segurança no 2004.70.00.033303-3. Informou, ainda,
que a União interpôs Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos, sendo
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o Recurso Especial, por
unanimidade, deu provimento, cujo acórdão transitou em julgado em
12/08/2009, sendo, então, os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para apreciação do Recurso Extraordinário, o qual não foi objeto de análise até a
data do encerramento da ação fiscal. Concluiu o Auditor que "a reforma do STJ
alcançou todos os termos do acórdão recorrido, atacando por inteiro o seu
mérito, tal decisão proferida deixa claro que não há mais efeito suspensivo
vigente, mesmo ainda o STF não tendo analisado o recurso extraordinário
interposto pela União".
Disse, ainda, que a contribuinte foi intimada a demonstrar a apuração das bases
de cálculo das contribuições, relação de notas fiscais e recolhimentos efetuados.
A autoridade fiscal constatou que os recolhimentos e compensações foram
efetuados somente sobre a taxa administrativa, inexistindo recolhimentos nem
declaração em DCTF dos valores devidos das citadas contribuições referentes
aos reembolsos de salários, encargos sociais e benefícios constantes das
respectivas notas fiscais, valores objetos da lide.
Com base no que fora informado pela fiscalizada, sustenta que a tributação da
empresa é pelo Lucro Real, então, a apuração das contribuições é pelo regime não
cumulativo, conforme previsto na legislação que rege a matéria. Assim, apurados
os créditos tributários, foram objeto dos Autos de Infração ora sob contencioso
tributário.
Cientificada pessoalmente em 25/03/2010, fl. 94, a contribuinte apresentou, em
15/04/2010, a impugnação de fls. 96/120, na qual alega que na prestação de
serviços de locação de mão de obra temporária efetuava o recolhimento das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins apenas sobre a taxa de administração
com base na sentença e acórdão proferidos judicialmente. Destaca que não
efetuou os recolhimentos sobre salários e encargos dos trabalhos temporários.
Aduz que, embora a decisão proferida em sede de Recurso Especial tenha
reformado o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região,
esta reforma pende de análise de matéria constitucional questionada por meio
de Recurso Extraordinário. Então, a decisão que lhe é favorável continua em
plena vigência, não assistindo razão ao fisco em promover a autuação fiscal.
Defende que, para que seja entendida qual é a base de cálculo dos tributos,
necessário é identificar o conceito e qual é a receita efetiva da recorrente na
prestação de serviços de agenciamento de mão de obra. Traz doutrina que se
subsume a sua linha argumentativa na qual, em linhas gerais, salários e
encargos adiantados ou reembolsados pela empresa tomadora de serviços não
são considerados receita pois não agregam elemento positivo ao patrimônio.
Traz, também, julgados do STJ que analisam conceito de receitas e entradas.
Alega que só há previsão legal de tributação das contribuições sobre a taxa de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
4
administração já que os valores referentes a salários e encargos da mão de obra
temporária cedida a terceiros não compõem a receita da empresa.
Argumenta que há impossibilidade da cobrança da multa de ofício sobre
créditos tributários porque está albergado por decisão judicial que suspende a
exigibilidade dos tributos.
Ao final, requer: a) seja julgada procedente a impugnação, com a anulação dos
Autos de Infração; b) a exclusão da multa de ofício e c) sejam enviados as
comunicações no endereço dos procuradores da empresa.
É o relatório.

2.
A peça impugnatória contou:

IMPUGNAÇÃO:
I.
Relato Fático
II.
Da decisão do TRF 4 e sua vigência
III.
Da base de cálculo do PIS e COFINS
IV.
Da impossibilidade de aplicação de multa de ofício, em decorrência da
suspensão da exigibilidade do crédito por ocasião da autuação fiscal
V.
Dos Pedidos

3.
A DRJ de Curitiba/PR, por meio de acórdão proferido em 19/11/2019,
decidiu pela manutenção integral do lançamento, cuja ementa reproduz-se a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de recolhimento do PIS/Pasep no período alcançado pelo auto
de infração, é de se manter o lançamento em relação aos valores não recolhidos e
não declarados em DCTF antes de iniciado o procedimento fiscal.
RECURSO
ESPECIAL.
PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA
DE OBJETO.
A interposição de recursos especial e extraordinário admitidos à luz do art. 543 do
Código de Processo Civil enseja prejuízo da análise do recurso extraordinário, por
perda superveniente do seu objeto, quando o recurso especial é provido.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
5
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO
FAVORÁVEL AO IMPETRANTE.
LANÇAMENTO APÓS PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA
FAZENDA NACIONAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGÍVEL.
Na constituição do crédito tributário só não caberia lançamento de multa de
ofício se, na data da lavratura do auto, o contribuinte estivesse amparado por
liminar em mandado de segurança ou tivesse depositado o seu montante integral,
de acordo com a legislação vigente à época do lançamento. Provido o recurso
especial interposto à luz do art. 543 do Código de Processo Civil, resta prejudicada
a análise do recurso extraordinário, por perda superveniente do seu objeto. Por
conseguinte, é inexistente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de recolhimento da Cofins no período alcançado pelo auto de
infração, é de se manter o lançamento em relação aos valores não recolhidos e
não declarados em DCTF antes de iniciado o procedimento fiscal.
RECURSO
ESPECIAL.
PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA
DE OBJETO.
A interposição de recursos especial e extraordinário admitidos à luz do art. 543 do
Código de Processo Civil enseja prejuízo da análise do recurso extraordinário, por
perda superveniente do seu objeto, quando o recurso especial é provido.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO
FAVORÁVEL AO IMPETRANTE.
LANÇAMENTO APÓS PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA
FAZENDA NACIONAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGÍVEL.
Na constituição do crédito tributário só não caberia lançamento de multa de
ofício se, na data da lavratura do auto, o contribuinte estivesse amparado por
liminar em mandado de segurança ou tivesse depositado o seu montante integral,
de acordo com a legislação vigente à época do lançamento. Provido o recurso
especial interposto à luz do art. 543 do Código de Processo Civil, resta prejudicada
a análise do recurso extraordinário, por perda superveniente do seu objeto. Por
conseguinte, é inexistente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
6
INTIMAÇÃO NO PROCURADOR.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo
administrativo fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas previstas
nos incisos I, II e III, do caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.
Em sede de recurso voluntário a recorrente reitera os argumentos trazidos
em sede de impugnação, quais seja:
I.
Relato Fático
II.
Da base de cálculo do PIS e COFINS
III.
Alternativamente – do regime de apuração do PIS e COFINS
IV.
Da base de cálculo – exclusão do ISSQN
V.
Da impossibilidade de aplicação de multa de ofício, em decorrência da
suspensão da exigibilidade do crédito por ocasião da autuação fiscal
VI.
Dos Pedidos

5.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
7
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MATERIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO
RECURSAL.

7.
Compulsando a impugnação e cotejando-a com o Recurso Voluntário,
verifica-se que as teses dos capítulos III (“Alternativamente – do regime de apuração do PIS e da
COFINS”) e IV (“Da base de cálculo – exclusão do ISSQN”) não foram deduzidas na defesa inaugural
nem apreciadas pela DRJ, configurando inovação recursal vedada no processo administrativo
fiscal, motivo pelo qual não conheço do apelo nesses pontos, à luz do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
8.
Ademais, não se cuida de fato ou direito superveniente, tampouco de
contrarrazão a elemento novo da decisão recorrida, razão pela qual incide a preclusão
consumativa e o efeito devolutivo permanece restrito ao que foi efetivamente impugnado e
decidido, vedada a supressão de instância.
9.
Por essas razões deixo de apreciar os temas III e IV trazidas no recurso
voluntário.

III. DO MÉRITO

10.
O lançamento constituiu créditos de PIS/Pasep e Cofins, com multa de ofício
de 75% e juros de mora até 03/2010, perfazendo, respectivamente, R$ 508.671,22 e R$
2.342.974,34. O período de apuração vai de março/2005 a janeiro/2010. A divergência resulta da
dedução, pela contribuinte, dos valores correspondentes à recuperação do pagamento de salários
e encargos dos trabalhadores temporários, sob fundamento de decisão judicial proferida no
Mandado de Segurança no 2004.70.00.033303-3.
11.
A súmula CARF no 1 dispõe que a propositura de ação judicial com o mesmo
objeto importa renúncia às instâncias administrativas, cabendo ao órgão julgador administrativo
apenas aprecia matéria distinta daquela submetida ao Judiciário.
12.
No caso em análise, a controvérsia judicial versou precisamente sobre a base
de cálculo do PIS e da Cofins de empresa de trabalho temporário e sobre a possibilidade de excluir
salários e encargos dos trabalhadores cedidos.
13.
Assim, à luz da Súmula 1 CARF, a apreciação administrativa desse mesmo
tema fica, em tese, obstada, cabendo conhecer apenas de matérias diversas da judicializada.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
8
14.
Ademais, no próprio processo judicial da contribuinte, o STJ deu provimento
ao recurso especial da União, em 19/05/2009, reconhecendo a incidência sobre a totalidade das
receitas auferidas pela empresa que presta trabalho temporário, com trânsito em julgado em
12/08/2009 (fls 9 a 26).
15.
Portanto, o única matéria restante a ser apreciada por esse colegiado refere-
se ao item “V” do recurso voluntário, qual seja, “Da impossibilidade de aplicação de multa de
ofício, em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito por ocasião da autuação fiscal”, o
que fazermos a seguir.
16.
Apenas para não incorrer em qualquer omissão, em reforço, a matéria
encontra solução no Tema Repetitivo 279 do STJ, que firmou a tese de que a base de cálculo do
PIS e da Cofins, independentemente do regime normativo aplicável (LC 7/1970 e 70/1991 ou Leis
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas de locação de mão de
obra temporária (Lei 6.019/1974 e Decreto 73.841/1974) a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, tese fixada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.
17.
Nesse sentido, como a contribuinte excluiu tais parcelas da receita, o
lançamento mantido pela DRJ alinha-se ao precedente repetitivo, impondo a inclusão desses
valores na base de cálculo das contribuições, com os correspondentes acréscimos legais.
18.
Especificamente sobre a multa de ofício de 75%, assim se posicionou a DRJ:

Sustenta a contribuinte que há impossibilidade da cobrança da multa de ofício
sobre créditos tributários porque está albergado por decisão judicial que
suspende a exigibilidade dos tributos. O artigo 63, da Lei 9.430, de 27.12.96, que
disciplina a incidência de multa de ofício sobre os créditos tributários
questionados judicialmente, está com sua redação alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 27.07.01:
Art. 63 Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Portanto, para efeitos de lançamento de multa de ofício, não importa que
anteriormente tenha havido, para aquele crédito tributário, qualquer medida
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.544 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720911/2010-02
9
judicial suspendendo exigibilidade. A relevância é apenas da situação do crédito
tributário no momento do lançamento, conforme já visto anteriormente no
presente voto.
Se acaso o contribuinte ainda possuísse medida judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, aí sim, o lançamento teria o caráter de prevenir
a decadência e, desta forma, face ao direito positivo vigente, não haveria a
imposição de penalidade, consoante artigo 63, caput, da Lei 9.430, de 27.12.96.
Contudo, como já dito, a queda das decisões que repercutem sobre a exigibilidade
do crédito tributário possui eficácia ex tunc, em regra.
Em havendo lançamento de ofício na vigência de medida judicial,concedida
anteriormente ao início do procedimento, não haverá a incidência da multa de
ofício. Porém, no caso ora em análise, sendo o lançamento efetuado após a
reforma da sentença que concedeu a segurança, nenhum óbice há para a
incidência da multa de ofício.
Neste sentido, não se encontrando o presente crédito tributário com a sua
exigibilidade suspensa, na forma preconizada pelo CTN, de forma a amparar o não
lançamento da mesma, improcedente é a contestação da autuada relativamente a
esta questão.
Além disso, no caso em análise, a previsão legal para o percentual de multa de
ofício encontra-se no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece a
aplicação de multa de setenta e cinco por cento calculada sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Tratando-se,
portanto, de lançamento de ofício em que ficou constatada a falta de
recolhimento do tributo, a aplicação da referida multa encontra-se de acordo com
a legislação vigente.
19.
À vista do exposto, entendo assistir razão à DRJ e, nos termos do art. 114, §
12, inciso I, do RICARF, mantenho a multa de ofício de 75%, adotando, no ponto, as razões da
decisão a quo.

IV. CONCLUSÃO

20.
DIANTE DO EXPOSTO, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
21.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 218
DF CARF MF
Original